Tribunal: TJDFT
Processo: 0702187-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. LIMITAÇÃO DESCONTOS EM 30%. EMPRÉSTIMOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS ART. 300 CPC. NÃO VERIFICADOS. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Para que haja o deferimento do pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.
2. Diante da ausência de plausibilidade na alegação de ilícito perpetrado pelos bancos agravados, uma vez que , em sede de cognição sumária própria deste momento processual, verifica-se que não restou excedido o limite legal de 30% dos rendimentos brutos da autora para descontos em folha referente a empréstimos consignados, e considerando que a questão comporta maiores discussões e precisa ser melhor analisada, inclusive, sob o crivo do contraditório, com a consequente dilação probatória na origem, incabível a concessão da tutela de urgência vindicada.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.